Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714411-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WEIK DHONATAH PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por WEIK DHONATAH PEREIRA LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de manutenção do cumprimento de pena do sentenciado no Distrito Federal, determinando seu recambiamento para Cidade Ocidental/GO (ID 70788235 - fls. 34/36). Nas razões (ID 70788235 - fls. 104/119), o apenado sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que possui vínculos familiares no Distrito Federal, com irmãos residentes em Brasília/DF, bem como genitora, esposa e filhos morando em Padre Bernardo/GO. Alega que, em caso de transferência, seu convívio familiar ficará prejudicado, uma vez que a distância inviabilizará as visitas periódicas dos parentes próximos. Argumenta, também, a existência de risco à sua integridade física, porquanto há a presença de familiares da vítima do delito pelo qual foi condenado, na unidade prisional de destino. Nesse sentido, defende que deve ser mantido no sistema prisional do CDP – Papuda, onde já ocupa vaga e vem cumprindo sua pena. Assim, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada e a manutenção do cumprimento de pena no sistema prisional do Distrito Federal. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 70788235 – fls. 150/154). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 70788235 – fl. 168). A 7a Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 70984789). É o relatório. Decido. A d. Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de intempestividade do recurso, alegando que foi manejado contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, que não suspende o prazo para a interposição contra a primeira. Compulsando-se os autos, verifica-se que a decisão que deferiu o recambiamento definitivo do interno para a Comarca da Cidade Ocidental/GO foi proferida em 25/9/2024 (ID 70788238 - fls. 34/36). A Defesa juntou petição de incidente de execução e habilitação nos autos em 12/11/2024, quando postulou a reconsideração da decisão de recambiamento, solicitando que o apenado continuasse a cumprir sua pena no sistema prisional do DF (ID 70788238 - fls. 48/55). Em 21/1/2025, o pedido de reconsideração foi indeferido (ID 70788238 - fl. 91), do que a Defesa foi intimada em 25/1/2025 (ID 70788238 - fl. 102). Destaque-se que, ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende o prazo para o recurso cabível, muito menos impede o fenômeno da preclusão temporal, consoante julgados que trago à colação: [...]Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT. (Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022.) Conforme o enunciado da Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Nesses termos, o prazo para interposição do presente recurso findou em 18/11/2024, contando-se o prazo de 5 dias após a ciência, por parte da advogada do agravante, quando solicitou sua habilitação nos autos e a reconsideração do recambiamento em 12/11/2024. Entretanto, o agravo somente foi interposto no dia 25/1/2025, após escoado o prazo de 5 (cinco) dias previsto para o recurso contra a decisão que deferiu o recambiamento do apenado, proferida em 25/9/2024. Ante o exposto, verificada a extemporaneidade do recurso, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça e NEGO SEGUIMENTO ao agravo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de junho de 2025 14:01:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora